Tribunal: TCU
Processo: 033.320/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 862993, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 862993, função null, que teve como objeto Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva. (no da TCE no sistema: 1173/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9093/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de e tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Hélio da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 862993, que tinha por objeto a " implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 102 a 123); Considerando que a jurisprudência mais recente deste Tribunal sobre o assunto é no sentido de que " a ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras conveniadas foram edificadas, por si só, não é irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito ao responsável " ( Acórdão 7939/2023-TCU-Segunda Câmara e 7.859/2022-1a Câmara); Considerando que a gestão municipal não se mostrou inerte em relação à resolução da pendência junto ao Incra; Considerando que Caixa atestou o alcance dos objetivos pactuados, bem como do benefício social almejado à comunidade; Considerando que a autorização da cessão de uso do solo da área pelo Incra e o fato de que o município já tinha a posse da área diminuem significativamente os riscos de perdas judiciais decorrentes de litígios imprevistos relativos ao terreno; e Considerando que a Caixa não efetuou qualquer ressalva à execução físico-financeira final do objeto, assim como em relação à funcionalidade da obra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Hélio da Silva, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, informando ao Ministério do Esporte e ao responsável o inteiro teor desta decisão, com base nos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 033.320/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helio da Silva (XXX.835.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'oeste - RO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.